Tribunal: TJDFT
Processo: 0001060-17.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Roubo. Erro de proibição. Ausência de dolo. Desclassificação. Incidente de insanidade mental. Inexistência de dúvida fundada. Dependência química.
1 – Evidenciado que o acusado agiu, de forma refletida e voluntária, movido por vingança, afasta-se a tese de erro de proibição.
2 - Inexistindo dolo de subtrair com intenção de assenhoramento definitivo, o crime será de constrangimento ilegal e não de roubo – o acusado subtraiu e depois devolveu o celular da vítima, sua ex-companheira, por vingança em decorrência de sumiço de bens seus, no fim de relacionamento que ele pretendia voltar.
3 - A dúvida quanto à integridade mental do réu deve ser séria, fundada em elementos concretos, a justificar seja instaurado incidente de insanidade mental. O fato de ser dependente químico, por si só, não é suficiente para gerar séria dúvida sobre a higidez mental ao tempo do crime.
4 – Se a defesa não requereu o incidente no curso da instrução, preclusa a questão, descabendo diligência em segundo grau, sobretudo se não há fundada dúvida acerca da higidez mental do acusado ao tempo do crime.
5 – Apelação provida em parte.